Tribunal: TJMT
Processo: 1015595-34.2024.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015595-34.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[KELMA PATRICIA CAEL DA SILVA - CPF: 000.135.451-59 (APELANTE), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA - CNPJ: 95.611.141/0001-57 (APELANTE), JULIANO DELESPORTE DOS SANTOS TUNALA - CPF: 118.573.497-09 (ADVOGADO), LUCIANA SOUZA HALABI HORTA MACIEL - CPF: 135.062.766-62 (ADVOGADO), MARCELO NORONHA PEIXOTO - CPF: 964.610.120-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA - CNPJ: 95.611.141/0001-57 (APELADO), JULIANO DELESPORTE DOS SANTOS TUNALA - CPF: 118.573.497-09 (ADVOGADO), LUCIANA SOUZA HALABI HORTA MACIEL - CPF: 135.062.766-62 (ADVOGADO), MARCELO NORONHA PEIXOTO - CPF: 964.610.120-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), KELMA PATRICIA CAEL DA SILVA - CPF: 000.135.451-59 (APELADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), AUDIMAT AUDITORIA PERICIA CONTABIL E SERVICOS MULTIDISCIPLINARES LTDA - CNPJ: 53.054.229/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR KELMA PATRICIA CAEL DA SILVA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA.

E M E N T A

ementa: direito do consumidor e processual civil. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais. preliminar. ilegitimidade passiva do banco. preclusão. contratação fraudulenta. perícia vocal. inexistência de relação jurídica. restituição simples. ausência de má-fé. dano moral configurado. redução do quantum. recurso da autora desprovido. recurso da seguradora parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou inexistente relação jurídica entre as partes, condenou a seguradora à restituição em dobro dos valores descontados, bem como em indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o banco apelado possui legitimidade passiva para responder pelos descontos realizados na conta da autora; (ii) saber se restou comprovada a contratação válida do seguro e se são devidos a repetição em dobro dos valores descontados; e (iii) saber se há dano moral indenizável e qual o valor adequado da indenização.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de legitimidade passiva do banco apelado não merece acolhida, pois a decisão que reconheceu sua ilegitimidade passiva foi proferida em momento anterior, não tendo sido impugnada oportunamente, circunstância que enseja a preclusão e impede a rediscussão da matéria na fase recursal.

4. A perícia técnica de identificação vocal concluiu que a voz constante no áudio apresentado pela seguradora não pertence à autora, afastando a alegação de contratação telefônica e evidenciando fraude praticada por terceiro, o que caracteriza falha na prestação do serviço e ausência de relação jurídica válida.

5. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos riscos inerentes à atividade, inclusive fraudes, nos termos do art. 14 do CDC.

6. A restituição em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC exige demonstração de má-fé, não configurada no caso concreto, em que se verifica falha operacional apta a caracterizar engano justificável, impondo a devolução na forma simples.

7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável, especialmente diante da condição de hipervulnerabilidade da consumidora.

8. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada sua redução, em atenção às circunstâncias do caso concreto e à extensão do dano.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação interposto pela autora desprovido. Recurso de apelação interposto pela ré parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de impugnação oportuna de decisão que reconhece ilegitimidade passiva enseja preclusão, vedando sua rediscussão em apelação. 2. A fraude em contratação de seguro, comprovada por perícia técnica, caracteriza falha na prestação do serviço e impõe a declaração de inexistência da relação jurídica. 3. A restituição em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC exige demonstração de má-fé, sendo devida a devolução simples quando configurado engano justificável. 4. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável, devendo o quantum ser fixado com observância da proporcionalidade.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, p.u.; CPC, arts. 373, II; 485, VI; 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1023601-58.2025.8.11.0002, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2026; TJMT, Apelação Cível nº 1042578-69.2023.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2026; TJMT, Apelação Cível nº 1025251-40.2025.8.11.0003, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2026; TJMT, Apelação Cível nº 1018174-60.2025.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2026; TJMT, Apelação Cível nº 1001832-98.2024.8.11.0108, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1038232-89.2022.8.11.0004, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1007578-56.2024.8.11.0007, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por KELMA PATRICIA CAEL DA SILVA e UNIÃO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDÊNCIA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais” (Processo nº 1015595-34.2024.8.11.0055), ajuizado por KELMA PATRICIA CAEL DA SILVA contra UNIÃO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDÊNCIA e BANCO BRADESCO S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica entre a autora e a seguradora, condenar a ré à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (cf. Id. nº 348331381).

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, UNIÃO SEGURADORA S.A., a validade da contratação, que teria ocorrido via telefone, imputando eventual responsabilidade à corretora ou estipulante.

Argumenta a inexistência de dano moral indenizável, classificando o episódio como mero aborrecimento, ressaltando o valor ínfimo dos descontos (duas parcelas de R$ 79,00) e a ausência de negativação. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório, alegando enriquecimento sem causa, e o afastamento da restituição em dobro, sob a tese de engano justificável e ausência de má-fé.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para reduzir o quantum indenizatório e afastar a repetição em dobro (cf. Id. nº 348331383).

Por sua vez, em suas razões recursais, alega a apelante, KELMA PATRICIA CAEL DA SILVA, preliminarmente, a legitimidade passiva do BANCO BRADESCO S.A., argumentando que a instituição financeira responde solidariamente por falha no dever de segurança ao permitir descontos automáticos sem autorização, integrando a cadeia de consumo (Súmula 479 do STJ).

No mérito, pugna pela majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sustentando o caráter punitivo-pedagógico da medida e a gravidade da fraude perpetrada contra pessoa hipervulnerável (idosa e beneficiária do INSS), além da aplicação da teoria do desvio produtivo.

Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de reconhecer a legitimidade passiva do banco, majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e elevar os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 20% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 348331390).

Em contrarrazões, as partes refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento dos respectivos apelos (cf. Ids. nº 348331395 e 348331396).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BRADESCO S.A. ARGUIDA PELA APELANTE KELMA PATRICIA CAEL DA SILVA

No que se refere à preliminar de legitimidade passiva do BANCO BRADESCO S.A., suscitada pela apelante, KELMA PATRICIA CAEL DA SILVA, verifica-se que a matéria já foi devidamente apreciada pelo Juízo de origem em momento anterior à prolação da sentença.

Com efeito, por meio da decisão proferida em julho de 2025 (Id. nº 348331363), o magistrado de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade passiva do BANCO BRADESCO S.A., ao fundamento de que a instituição financeira atuou apenas como agente intermediador da operação, não mantendo relação direta com a contratação questionada pela autora, tampouco sendo destinatária dos valores descontados. Em razão disso, foi determinada a extinção do processo em relação ao referido réu, com fundamento no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

“(...) Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva do banco Bradesco, conforme documentação juntada e os fundamentos apresentados, resta evidenciado que o Banco Bradesco atuou apenas como agente intermediador da operação, não tendo relação direta com eventual contratação questionada pela autora, tampouco sendo beneficiário dos valores descontados. Diante disso, reconheço sua ilegitimidade passiva e JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, quanto ao requerido Banco Bradesco S.A. (...)”

Referida decisão não foi impugnada pelas partes no momento oportuno, razão pela qual se operou a preclusão, impedindo a rediscussão da matéria em momento posterior. Ademais, apenas em dezembro de 2025, foi proferida a sentença de Id. nº 348331381, que se limitou a ratificar o entendimento anteriormente firmado, sem inovação quanto ao ponto.

À propósito, a Corte Superior já se manifestou sobre o tema destacando que “sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio” (STJ - Quarta Turma - Rel. Ministro Marco Buzzi - AgInt no AREsp 1.764.458/SP, julgado em 24/05/2021, DJe de 28/05/2021).

Desse modo, tendo a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do BANCO BRADESCO S.A. sido regularmente proferida e não tendo sido objeto de recurso oportuno, resta inviabilizada a rediscussão da matéria nesta instância recursal, em razão da preclusão consumativa.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de legitimidade passiva do BANCO BRADESCO S.A. arguida pela apelante KELMA PATRICIA CAEL DA SILVA.

VOTO - MÉRITO

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal, registrando, de início, que os recursos são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por KELMA PATRÍCIA CAEL DA SILVA e UNIÃO SEGURADORA S.A. – VIDA E PREVIDÊNCIA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando inexistente a relação jurídica entre as partes, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

A sentença recorrida reconheceu, inicialmente, a ilegitimidade passiva do BANCO BRADESCO S.A., já apreciada em decisão saneadora, ocasião em que o magistrado consignou que a instituição financeira atuou apenas como intermediária na operacionalização dos débitos automáticos, sem ingerência na relação contratual discutida, razão pela qual foi extinto o processo em relação ao referido réu, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

No mérito, o magistrado de origem reconheceu tratar-se de relação de consumo, aplicando as disposições do Código de Defesa do Consumidor, com incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor e possibilidade de inversão do ônus da prova.

Ao analisar as provas produzidas, destacou que a seguradora alegou a existência de contratação telefônica do seguro, apresentando áudio e certificado de seguro. Todavia, foi realizada perícia técnica de autenticidade vocal, cujo laudo concluiu que a voz constante no áudio não pertencia à autora, afastando a prova da contratação e evidenciando a ocorrência de fraude perpetrada por terceiro, circunstância que caracteriza falha na prestação do serviço. Diante disso, entendeu não comprovada a existência de relação jurídica válida entre as partes, reputando indevidos os descontos realizados na conta bancária da autora.

Com base nesses fundamentos, o juízo concluiu pela inexistência de contratação válida e determinou a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por não se tratar de engano justificável, mas de risco inerente à atividade empresarial da seguradora.

Ademais, reconheceu a ocorrência de danos morais, considerando que os descontos incidiram sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), circunstância que ultrapassa mero aborrecimento e compromete a subsistência do consumidor. Assim, fixou a indenização em R$ 5.000,00, reputando o valor adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Eis a sentença recorrida:

“(...) Fundamento e decido

1. Das Questões Preliminares

A preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A já foi apreciada e acolhida na decisão saneadora, com a extinção do processo em relação a este réu, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Não há outras questões preliminares ou prejudiciais de mérito pendentes de análise.

2. Do Mérito

2.1. Da Relação de Consumo

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme seu art. 3º, §2º, que inclui expressamente as atividades de natureza securitária no conceito de serviço.

Sendo relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal, mormente considerando a hipossuficiência técnica da parte autora e a verossimilhança de suas alegações.

2.2. Da Contratação Fraudulenta

O cerne da controvérsia consiste em verificar se houve contratação válida do seguro pela autora junto à União Seguradora S/A e, consequentemente, se os descontos realizados em sua conta bancária foram legítimos.

A autora nega categoricamente ter contratado o seguro, afirmando que os descontos foram indevidos. A requerida, por sua vez, sustenta a regularidade da contratação telefônica, apresentando como prova um áudio de suposta contratação e certificado de seguro.

Para dirimir a questão, foi realizada perícia técnica de verificação de autenticidade vocal, cujo laudo pericial concluiu categoricamente que "A VOZ DO LOCUTOR NO ÁUDIO QUESTIONADO NÃO É DO MESMO FALANTE DO ÁUDIO PADRÃO, PORTANTO NÃO POSSUI A VOZ DA SENHORA KELMA PATRICIA CAEL DA SILVA".

O laudo pericial, elaborado por profissional habilitado e de confiança do juízo, utilizou metodologia científica adequada, analisando aspectos perceptivos e físico-acústicos da voz, sendo, portanto, dotado de presunção de veracidade e certeza.

Diante dessa conclusão técnica irrefutável, resta evidente que o áudio apresentado pela seguradora não serve como prova da contratação, pois não foi a autora quem realizou a negociação por telefone. Configura-se, assim, manifesta fraude na contratação, perpetrada por terceiro que se passou pela consumidora.

O certificado de seguro apresentado pela requerida também não possui assinatura da autora ou qualquer outro elemento que comprove sua anuência, não servindo como prova válida da relação contratual.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido reiteradamente:

(...)

Assim, considerando que a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de contratação válida, conforme lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC, combinado com o art. 6º, VIII, do CDC, conclui-se que os descontos realizados na conta bancária da autora foram manifestamente indevidos.

2.3. Da Restituição em Dobro dos Valores

Configurada a cobrança indevida, surge o dever de restituição dos valores descontados. O art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

A aplicação da restituição em dobro prevista no CDC depende da análise de dois requisitos: (i) a efetiva cobrança indevida; e (ii) a ausência de engano justificável por parte do fornecedor.

No caso em análise, ambos os requisitos estão presentes.

Quanto ao primeiro requisito, já se demonstrou que a cobrança foi indevida, pois não houve contratação válida do seguro pela autora.

Quanto ao segundo requisito, não se vislumbra a ocorrência de engano justificável por parte da requerida. A contratação foi realizada de forma fraudulenta, sem a participação da autora, o que poderia e deveria ter sido evitado caso a seguradora adotasse procedimentos adequados e rigorosos de verificação da identidade do contratante.

A fraude perpetrada por terceiro não exime a fornecedora de sua responsabilidade, pois constitui risco inerente à atividade empresarial desenvolvida, devendo ser suportado por quem aufere os lucros da atividade, e não repassado ao consumidor.

A seguradora, ao aceitar contratações por telefone sem mecanismos eficazes de confirmação da identidade do contratante, assume o risco de fraudes, não podendo transferir tal risco ao consumidor.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem aplicado a restituição em dobro em casos similares:

(...)

Portanto, é cabível a restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados da conta bancária da autora, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a serem apurados em liquidação de sentença.

2.4. Dos Danos Morais

É cediço que o mero descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, constituindo mero aborrecimento cotidiano.

Contudo, o caso em análise apresenta particularidades que ultrapassam o simples inadimplemento contratual.

Verifica-se que os descontos indevidos foram realizados diretamente em conta bancária onde a autora recebe benefício previdenciário, conforme documentos acostados aos autos, tratando-se, portanto, de verba de natureza alimentar, destinada à subsistência da consumidora.

A jurisprudência tem entendido que o desconto indevido em verba de natureza alimentar, como salário ou benefício previdenciário, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável, pois tal conduta afeta diretamente a subsistência do consumidor, causando-lhe transtornos que extrapolam o simples dissabor.

Ademais, a situação é agravada pelo fato de a contratação ter sido realizada de forma fraudulenta, evidenciando grave falha no sistema de segurança da requerida, que permitiu que terceiro se passasse pela autora para contratar o seguro, causando-lhe não apenas prejuízo patrimonial, mas também abalo psicológico e constrangimento.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...)

Configurado o dano moral, passa-se à fixação do quantum indenizatório.

Para tanto, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes, o caráter pedagógico-punitivo da indenização e os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

No caso em análise, considerando (i) que foram realizados descontos mensais no valor de R$ 79,00; (ii) que tais descontos afetaram verba de natureza alimentar da autora; (iii) que a contratação foi realizada de forma fraudulenta, evidenciando grave falha de segurança da requerida; e (iv) os precedentes do TJMT em casos similares, entendo razoável e proporcional fixar a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende aos critérios acima mencionados, sem configurar enriquecimento sem causa da autora, mas suficiente para compensar o abalo sofrido e para coibir a reiteração de condutas semelhantes pela requerida.

Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por KELMA PATRICIA CAEL DA SILVA em face de UNIÃO SEGURADORA S/A, e o faço para:

a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre a autora e a requerida no que se refere ao contrato de seguro objeto dos autos, bem como a inexigibilidade de qualquer débito dele decorrente;

b) CONDENAR a requerida a restituir à autora, em dobro, todos os valores indevidamente descontados de sua conta bancária, a serem apurados em liquidação de sentença, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto indevido e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

c) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto indevido), nos termos da Súmula 54 do STJ;

d) CONFIRMAR a tutela de urgência anteriormente deferida, tornando-a definitiva, determinando a cessação imediata de quaisquer descontos relacionados ao contrato objeto dos autos;

e) CONDENAR a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. (...)”

Irresignada, UNIÃO SEGURADORA S.A. defende a regularidade da contratação, afirma inexistir dano moral indenizável e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização e o afastamento da restituição em dobro, sob o argumento de engano justificável (cf. Id. nº 348331383).

Por sua vez, a autora/apelante, KELMA PATRICIA CAEL DA SILVA, sustenta, preliminarmente, a legitimidade passiva do Banco Bradesco S.A., alegando responsabilidade solidária da instituição financeira pelos descontos indevidos (cf. Id. nº 348331390).

No mérito, requer a majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 e o aumento dos honorários advocatícios para 20% sobre a condenação.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora decorre de ação ajuizada com o objetivo de obter a declaração de inexistência de relação jurídica e a consequente cessação de descontos realizados em conta bancária da parte autora, vinculados a rubrica identificada nos autos como “ASPECIR 00311”, bem como a restituição dos valores indevidamente debitados e a reparação por danos morais.

Passa-se, portanto, ao exame individualizado das insurgências recursais, começando pelo recurso de UNIÃO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR UNIÃO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA

A apelante insiste na tese de regularidade da contratação e na impossibilidade de restituição em dobro. Seus argumentos, contudo, soçobram diante da robustez da prova técnica produzida.

O laudo pericial (cf. Id. nº 348331373) de voz humana foi categórico ao concluir que a locutora da gravação apresentada pela seguradora não é a autora/apelante. Trata-se de prova técnica irrefutável que fulmina a tese de “contratação regular”, concluída nos seguintes termos:

“Da análise técnica da voz do locutor no áudio questionado, objeto deste laudo judicial de identificação de voz humana, concluo que não foi produzido pela senhora Kelma Patricia Cael da Silva;

Da análise perceptiva da voz, esse perito conclui que a voz do locutor no áudio questionado não é do mesmo falante do áudio padrão, portanto, não possui a voz da senhora Kelma Patricia Cael Da Silva.”

Nesse aspecto, fica nítido que a seguradora falhou em seu dever de cautela ao aceitar uma contratação telefônica sem mecanismos seguros de identificação, assumindo o risco do empreendimento.

Quanto à restituição em dobro, o parágrafo único do art. 42 do CDC é claro ao determinar tal sanção para cobranças indevidas, salvo engano justificável.

À propósito, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RECURSO DO AUTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. EXPRESSA PACTUAÇÃO. LEGALIDADE. TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo ajuizada em face de instituição financeira.

2. Requerimentos do recurso: (i) declaração de abusividade dos juros remuneratórios e limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil; (ii) afastamento da capitalização mensal de juros, sob argumento de ausência de pactuação expressa; (iii) declaração de nulidade das tarifas de cadastro e de avaliação do bem por representarem repasse indevido de custos operacionais ao consumidor; (iv) condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se os juros remuneratórios pactuados configuram abusividade passível de revisão judicial; (ii) examinar se a capitalização mensal de juros foi expressamente pactuada; (iii) aferir a validade das tarifas de cadastro e de avaliação do bem dado em garantia; e (iv) verificar se o reconhecimento de abusividade na cobrança de tarifa enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrada cabalmente a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme Tema 27 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados por instituições financeiras após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada (Súmula n. 539 do Superior Tribunal de Justiça). A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula n. 541 do Superior Tribunal de Justiça e Tema Repetitivo n. 247 do Superior Tribunal de Justiça).

6. No caso, o contrato prevê taxa de juros de 3,03% ao mês e 43,01% ao ano. O duodécuplo da taxa mensal corresponde a 36,36% ao ano, valor inferior à taxa anual contratada. Essa divergência demonstra a pactuação expressa da capitalização mensal de juros.

7. A tarifa de cadastro possui natureza jurídica distinta da extinta taxa de abertura de crédito, pois se destina a remunerar as atividades de levantamento e análise de informações cadastrais do consumidor. A Súmula n. 566 do Superior Tribunal de Justiça estabelece a validade dessa cobrança nos contratos bancários posteriores a 30/4/2008, desde que exigida apenas no início do relacionamento contratual. No caso, o contrato foi firmado em 15/dezembro/2023, com previsão expressa da tarifa em rubrica própria, o que atende ao dever de informação previsto no art. 52 do Código de Defesa do Consumidor.

8. A tarifa de avaliação do bem dado em garantia é, em regra, válida, nos termos do Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça. É abusiva, contudo, a cobrança quando a instituição financeira não comprova a efetiva prestação do serviço correspondente, ônus que lhe incumbe por ser fato impeditivo do direito à restituição pleiteada pelo consumidor.

9. Reconhecida a abusividade da cobrança, a restituição deve ser feita na forma simples. A devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a comprovação de má-fé da instituição financeira.

10. A cobrança de tarifa reconhecida como abusiva não configura, por si só, dano moral indenizável. A caracterização do dano extrapatrimonial exige a demonstração de efetiva lesão a atributos da personalidade que transcenda o mero dissabor de natureza patrimonial, não se verificando dano moral in re ipsa na hipótese.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido.

(TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Rel. Hélio Nishiyama - Apelação Cível nº 1023601-58.2025.8.11.0002, julgado em 11/03/2026, publicado no DJE 16/03/2026)

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURA INAUTÊNTICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo banco contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de contrato financeiro c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou inexistente a relação jurídica referente ao contrato de empréstimo consignado n. 340575712-5, determinou a cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora, condenou o réu à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O banco sustenta a regularidade da contratação, a validade da cessão de crédito, a impossibilidade de repetição em dobro e a inexistência ou excesso da indenização moral, pleiteando a reforma integral ou a redução do quantum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve efetiva contratação do empréstimo consignado n. 340575712-5; (ii) estabelecer se estão configurados danos morais indenizáveis; e (iii) determinar se a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, configurando relação de consumo entre as partes.

Incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.061.

A perícia grafotécnica conclui de forma categórica pela inautenticidade das assinaturas constantes do contrato apresentado, e o banco não impugna especificamente o laudo.

O comprovante de transferência bancária apresentado não supre a ausência de prova válida da contratação, especialmente diante da falsidade da assinatura.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, inclusive por fraudes praticadas por terceiros, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de aposentada ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

A repetição do indébito, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige ausência de engano justificável, sendo inaplicável a devolução em dobro no caso concreto, impondo-se a restituição na forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor, sob pena de reconhecimento da inexistência da contratação. 2. A falsidade da assinatura em contrato de empréstimo consignado caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável. 4. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige ausência de engano justificável, sendo cabível, no caso, a repetição simples do indébito.”

(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Rel.

Serly Marcondes Alves - Apelação Cível nº 1042578-69.2023.8.11.0002, julgado em 11/03/2026, publicado no DJE 17/03/2026)

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO FORMAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de ressarcimento de valores descontados indevidamente cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a inexistência de relação jurídica que justificasse descontos realizados na conta do autor, e condenou solidariamente os réus à restituição em dobro dos valores debitados e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a ausência de fundamentação da sentença; (ii) a responsabilização da instituição financeira pelos descontos realizados em conta do consumidor sem comprovação da contratação do serviço; e (iii) a indenização por dano moral e a restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o julgador examina os elementos essenciais da controvérsia e apresenta motivação suficiente para a solução do litígio, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes.

4. A relação estabelecida é de consumo, cabendo à ré provar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

5. A ausência de apresentação de contrato ou de qualquer documento que demonstre a autorização do consumidor para a realização dos débitos evidencia a inexistência da relação jurídica e caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento.

6. Descontos indevidos incidentes sobre conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário de pessoa idosa ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral, por atingirem verba de natureza alimentar e comprometerem a dignidade do consumidor.

7. A restituição em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC exige a demonstração de má-fé do fornecedor, circunstância não evidenciada no caso concreto, razão pela qual a devolução deve ocorrer de forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde solidariamente por descontos realizados em conta corrente sem comprovação da contratação válida do serviço. 2. Descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral indenizável. 3. A repetição do indébito em dobro exige demonstração de má-fé do fornecedor, sendo cabível a restituição simples quando ausente tal comprovação.”

(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Rel.

Anglizey Solivan de Oliveira - Apelação Cível nº 1025251-40.2025.8.11.0003, julgado em 11/03/2026, publicado no DJE 17/03/2026)

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo autor e banco requerido contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para converter contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, determinar o recálculo do débito com base na taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, condenar o réu à restituição simples dos valores descontados em excesso e ao pagamento de custas e honorários. O banco suscita prescrição quinquenal e decadência, além de defender a validade do contrato; o autor pleiteia danos morais e repetição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de repetição de indébito decorrente de relação contratual; (ii) estabelecer se há decadência do direito de anular o negócio jurídico; (iii) determinar a validade da contratação de cartão de crédito consignado e a possibilidade de sua conversão em empréstimo consignado; e (iv) verificar o cabimento de restituição em dobro e de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil às pretensões fundadas em responsabilidade contratual, inclusive repetição de indébito, conforme entendimento consolidado do STJ, contado a partir de cada pagamento.

Reconhece-se a prescrição das parcelas descontadas anteriormente a 26/03/2015, por ultrapassado o prazo de dez anos do ajuizamento da ação.

Afasta-se a decadência do art. 178, II, do Código Civil, pois a controvérsia envolve nulidade por violação a normas de ordem pública do CDC e contrato de trato sucessivo, em que a lesão se renova a cada desconto.

O banco não comprova que prestou informações claras e adequadas acerca das características do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, especialmente quanto ao pagamento mínimo e à incidência de juros rotativos, descumprindo o dever de informação e transparência.

A ausência de prova idônea da regularidade da contratação, inclusive pela imprestabilidade da gravação telefônica desacompanhada de elementos de verificação de autenticidade, evidencia prática abusiva.

A substituição do empréstimo consignado por cartão de crédito consignado, sem informação adequada, viola os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da função social do contrato, autorizando a readequação contratual para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil e conforme orientação do STJ no REsp 1.722.322/MA.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, pois a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige demonstração de má-fé do credor, não evidenciada nos autos.

O mero descumprimento contratual, desacompanhado de prova de efetivo abalo aos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor desprovido e recurso do banco parcialmente provido.

Tese de julgamento: Aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil às pretensões de repetição de indébito fundadas em responsabilidade contratual. A contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara e adequada ao consumidor configura prática abusiva e autoriza sua conversão em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige comprovação de má-fé do credor. A constatação de cláusulas abusivas e de vício informacional, desacompanhada de prova de abalo concreto, não enseja indenização por danos morais.”

(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Rel. Serly Marcondes Alves - Apelação Cível nº 1018174-60.2025.8.11.0041, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

Inclusive, de minha autoria:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE A TÍTULO DE SEGURO E SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME:

1. Recursos de apelação interpostos, respectivamente, por instituição financeira e pela autora, contra sentença que declarou inexistente relação contratual de seguros e condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais, em virtude de débitos não autorizados em conta corrente da autora, aposentada e de baixa renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira possui legitimidade para responder pelos descontos contestados; (ii) saber se a restituição deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iii) saber se há direito à indenização por dano moral e, em caso afirmativo, se o valor arbitrado deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A legitimidade das partes é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo julgador, nos termos do art. 485, §3º, do CPC.

4. A instituição financeira que realiza descontos em conta corrente do consumidor possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação que questiona a legalidade de tais descontos, independentemente de ter atuado como mera intermediária.

5. O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

6. A mera realização de descontos em conta corrente, ainda que indevidos, não gera automaticamente dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação do efetivo abalo à honra ou à dignidade da pessoa.

7. A inércia prolongada do consumidor em questionar os descontos que vinham sendo realizados há anos em sua conta corrente, aliada à ausência de demonstração de prejuízo concreto à sua subsistência, afasta a configuração do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Recurso de apelação parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais e fixar a restituição dos valores de forma simples. Recurso adesivo prejudicado.

Tese de julgamento: “1. O banco responde objetivamente por descontos indevidos realizados diretamente em conta corrente, mesmo quando atua como intermediário. 2. A devolução em dobro do indébito exige prova de má-fé, não configurada por simples irregularidade contratual. 3. A cobrança indevida, desacompanhada de restrição de crédito ou repercussão psíquica significativa, não enseja dano moral.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Rel. Marcio Aparecido Guedes - Apelação Cível nº 1001832-98.2024.8.11.0108, julgado em 25/11/2025, publicado no DJE 01/12/2025)

Com efeito, embora o art. 42, § único, do CDC, estabeleça que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito em dobro, acrescida de correção monetária e juros legais, ressalva expressamente a hipótese de “engano justificável”. A leitura sistemática desse trecho tem levado os tribunais a concluir que a devolução em dobro não decorre automaticamente da simples ilegalidade da cobrança, sendo necessária a demonstração de má-fé do credor.

Nesse sentido, os julgados colacionados evidenciam a consolidação de entendimento no âmbito deste Tribunal no sentido de que a repetição em dobro exige a comprovação de conduta dolosa ou, ao menos, de ausência de justificativa plausível para o erro. Em diversas hipóteses,

como cobranças de tarifas bancárias sem comprovação do serviço, contratos não reconhecidos ou descontos indevidos, embora reconhecida a falha na prestação do serviço, tem-se afastado a devolução em dobro justamente pela inexistência de prova de má-fé da instituição financeira.

Observa-se, portanto, uma distinção clara entre ilegalidade da cobrança e reprovabilidade da conduta. A primeira enseja, por si só, o dever de restituição, mas, via de regra, na forma simples. Já a repetição em dobro demanda um plus, consistente na demonstração de que o fornecedor agiu de forma consciente, abusiva ou com desídia grave, não sendo suficiente o mero erro administrativo ou operacional.

Sob essa ótica, a orientação fica evidente nos precedentes citados, que reiteradamente afirmam que “a devolução em dobro pressupõe a comprovação de má-fé” ou, em outra formulação, que “exige a ausência de engano justificável”. Mesmo em situações mais gravosas, como descontos incidentes sobre benefícios previdenciários ou contratação mediante assinatura falsa, a restituição tem sido fixada de forma simples quando não evidenciado o elemento subjetivo necessário.

No caso dos autos, não verifico má-fé por parte da seguradora, mesmo considerando a irregularidade na cobrança apontada, a qual, ao que se depreende do conjunto probatório, decorre de falha operacional ou equívoco administrativo, não sendo possível extrair a intenção deliberada de lesar o consumidor.

Assim, ausente a demonstração de conduta dolosa ou de cobrança consciente e indevida, incide a ressalva do “engano justificável” prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, razão pela qual a restituição do indébito deve ocorrer na forma simples, em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada.

Considerando que a análise do pedido de exclusão da condenação por danos morais, formulado pela UNIAO SEGURADORA S.A., ora apelante, guarda estreita relação com o pedido de majoração da mesma verba indenizatória apresentado por KELMA PATRICIA CAEL DA SILVA, também apelante, impõe-se o exame conjunto da matéria no próximo tópico.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR KELMA PATRICIA CAEL DA SILVA

Em suas razões recursais, a recorrente, KELMA PATRICIA CAEL DA SILVA, busca a revisão dos critérios adotados na sentença, sustentando que a solução fixada pelo Juízo de origem não teria refletido de forma adequada a extensão dos prejuízos suportados em decorrência dos descontos considerados indevidos, principalmente no que se refere à condenação por danos morais fixados em R$ 5.000,00.

Conforme documentado no processo, restou demonstrado que foram realizados descontos na conta bancária da autora vinculados à rubrica relacionada à ASPECIR, circunstância que motivou o ajuizamento da presente demanda.

A apelante/autora busca, nesta via, majorar a indenização por danos morais para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), utilizando-se como fundamento os princípios da proporcionalidade, reparação integral e caráter punitivo, enquanto que a ré/apelante, busca a exclusão da condenação, ou, subsidiariamente, a sua redução.

Sobre o tema, Carlos Alberto Bittar leciona que:

“qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”

(Reparação civil por danos morais, n.º 7, p. 41,inCAHALI, YussefSaid).

Para a configuração do dano extrapatrimonial, é necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que evidenciem violação à dignidade da pessoa humana, extrapolando questões atinentes ao mero aborrecimento.

Portanto, a análise da configuração do dano moral não deve se ater unicamente ao aspecto quantitativo do desfalque patrimonial. É imperativo considerar a natureza da verba atingida e, sobretudo, a condição pessoal da vítima.

No caso em apreço, constato que os descontos incidiram diretamente sobre os proventos de seu benefício previdenciário, que constitui sua única fonte de renda e possui evidente caráter alimentar, destinado à sua subsistência, classificando-o, nesses termos, como pessoa hipervulnerável.

Nesse ponto, esta Câmara Cível assim entende:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação Cível interpostos em virtude da sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Materiais, em razão de empréstimo consignado não contratado. Na sentença o Juiz sentenciante reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, reconheceu a inexigibilidade do débito, determinou a cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora, condenou as rés à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro das quantias descontadas; (iii) determinar se houve dano moral indenizável; (iv) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira deixa de comprovar a autenticidade da assinatura constante no contrato impugnado, o que, conforme o Tema 1.061 do STJ, atrai o ônus probatório de demonstrar a veracidade do documento.

4. A Autora apresenta laudo grafotécnico particular que atesta a falsidade da assinatura; o Banco não impugna o documento nem requer perícia judicial, aceitando o julgamento antecipado da lide.

5. A inexistência da relação contratual entre as partes é reconhecida com base na falsificação da assinatura e na ausência de contraditório técnico por parte do Banco.

6. A devolução em dobro dos valores descontados é devida, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável e da falha na prestação do serviço bancário.

7. O dano moral é justificado pela privação indevida de verba alimentar de aposentada idosa, situação que excede mero aborrecimento e compromete a dignidade da pessoa.

8. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, refletindo adequadamente a extensão do dano e a função pedagógica da indenização.

9. Os juros moratórios incidem a partir da citação, conforme orientação do STJ para hipóteses de ilícito contratual.

10. A compensação entre os valores já foi autorizada na sentença, sendo desnecessária nova deliberação judicial sobre o ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor, nos termos do Tema 1.061 do STJ. 2. A falsificação de assinatura em contrato bancário justifica a declaração de inexistência da relação jurídica. 3. A devolução em dobro de valores descontados indevidamente é cabível quando não há engano justificável por parte do fornecedor. 4. A fraude bancária que resulta em desconto sobre benefício previdenciário de idoso caracteriza dano moral presumido, passível de indenização. 5. O termo inicial dos juros moratórios em indenizações por dano moral decorrente de ilícito contratual é a data da citação.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Relatora: Clarice Claudino da Silva - Apelação Cível nº 1038232-89.2022.8.11.004, julgado em 31/07/2025, publicado no DJE 31/07/2025)

Inclusive, de minha relatoria:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor idoso contra sentença que, embora tenha declarado a inexistência de relação jurídica com associação de benefícios e determinado a restituição simples de valores descontados de seu benefício previdenciário, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, por entender que a situação configurava mero aborrecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os descontos mensais não autorizados, realizados diretamente em benefício previdenciário de consumidor idoso e hipervulnerável, configuram dano moral in re ipsa, passível de indenização, ainda que o valor das parcelas seja módico e não tenha havido negativação do nome do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade da fornecedora objetiva pela falha na prestação do serviço, consistente na realização de descontos sem a devida comprovação da contratação.

4. A análise da ocorrência do dano moral não se restringe ao valor do desfalque patrimonial, devendo considerar a natureza alimentar da verba atingida (benefício previdenciário) e a condição de hipervulnerabilidade do consumidor idoso, cuja dignidade e tranquilidade são abaladas pela privação indevida de parte de seu sustento.

5. A situação vivenciada pelo consumidor ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável, que decorre do próprio fato da violação e da angústia gerada pela insegurança financeira, sendo desnecessária a prova do prejuízo.

6. A condenação por danos morais, além de compensar a vítima, cumpre uma função punitivo-pedagógica, visando desestimular a reiteração de práticas comerciais abusivas que se aproveitam da vulnerabilidade de aposentados e pensionistas.

7. O valor da indenização deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e o duplo caráter da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A realização de descontos não autorizados em benefício previdenciário de consumidor idoso, por configurar falha na prestação do serviço e atingir verba de natureza alimentar, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável. 2. A fixação do quantum indenizatório por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter compensatório, punitivo e pedagógico da medida, considerando a condição de hipervulnerabilidade da vítima.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Rel. Marcio Aparecido Guedes - Apelação Cível nº 1007578-56.2024.8.11.0007, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026)

Sob essa ótica, a ofensa à dignidade do consumidor é patente, ao se ver desrespeitado em seu direito básico de não ser cobrado por um serviço que jamais contratou, tendo seu sustento mensal indevidamente reduzido. A conduta da ré, além de ilícita, exige uma resposta do judiciário que não apenas compense o lesado, mas também sirva como medida pedagógica e punitiva para desestimular a reiteração de práticas abusivas semelhantes.

A indevida privação de qualquer parcela de verba de natureza alimentar, ainda que de pequeno valor, impõe ao aposentado situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano. Todavia, entendo que o montante fixado a título de danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), diante dos valores efetivamente descontados e da quantidade de descontos realizados, mostra-se ligeiramente desproporcional.

Configurado o dever de indenizar, altero à fixação do quantum indenizatório havida em sentença, acolhendo, parcialmente, a pretensão recursal da apelante, UNIAO SEGURADORA S.A., para minorar o quanto devido.

Considerando as particularidades do caso, a condição econômica das partes, a gravidade da conduta da ré/apelante, o caráter punitivo-pedagógico da medida e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo como justo e adequado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por KELMA PATRICIA CAEL DA SILVA.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de UNIAO SEGURADORA S.A., para condená-la

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir da data do arbitramento e acrescido de juros de acordo com a Taxa Legal (Taxa Selic deduzido o índice de atualização monetária IPCA), a partir da citação, nos termos dos arts. 389, parágrafo único e 406, §1º, do Código Civil, bem como

De ofício, quanto à restituição das parcelas indevidamente descontadas, fixo que a devolução deverá ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé, nos termos da orientação consolidada acerca do art. 42, parágrafo único, do CDC. Assim, o valor da condenação deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data do pagamento de cada prestação, acrescido de juros pela Taxa Legal (Taxa Selic deduzido o índice de atualização monetária IPCA), contados desde a citação.

Por fim, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, em razão do parcial provimento do recurso de apelação interposto por UNIÃO SEGURADORA S.A. Ademais, não há falar em redistribuição do ônus sucumbencial, uma vez que não houve exclusão de condenação, mas tão somente a sua redução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026